Tribunal: STF
Processo: RE 93763
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-08-13
Data de publicação: 1981-08-13

Ementa:
- Mútuo. Moeda Estrangeira. Empréstimo ao exterior. Decreto-lei 857/69, art. 2º, III e VI (aplicação). - Inexiste nulidade em contrato de empréstimo com pagamento estipulado em moeda estrangeira, dado que a espécie se subsume dentre hipóteses contempladas no art. 2º do Decreto-lei 857/69.
Divergência jurisprudencial não demonstrada.
AgRg improvido.